Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme orientação contida na Súmula 481 do STJ e no art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais.

2. Não obstante a agravante ter informado que se trata de condomínio modesto, cuja manutenção é feita pelos moradores, o que se observa pela análise perfunctória dos documentos acostados aos autos é que o litígio versa sobre contrato que supera os R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

3. O que se verifica pelos documentos juntados aos autos é que a agravante possui porte econômico incondizente com a inabilidade absoluta de custear as custas processuais. Portanto, não há nos autos elementos hábeis a amparar o alegado estado de pobreza jurídica.

4. Recurso desprovido.